Tribunal: TJBA
Processo: 8011651-95.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011651-95.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE GERSON LUIS WILGES registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WILGES e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: NATUREZA AGRONEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
THALIA CIRILA ALVES NOGUEIRA ARAUJO, AYANNA DE SOUSA FERREIRA, YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Espólio de Gerson Luis Wilges, contra execução de título extrajudicial promovida por Natureza Agronegócios Ltda, fundada em contrato de compra e venda de máquina semeadora com cláusula de reserva de domínio, no valor de R$ 46.151,85. Mérito. A habilitação de crédito no inventário constitui medida de natureza facultativa para o credor, conforme disposto no art. 642 do CPC, não impedindo o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente quando a dívida está vencida e é exigível. O art. 778 do CPC expressamente prevê que a execução pode ser promovida contra o espólio, sendo o inventariante seu representante legal nos processos judiciais. A obrigação principal assumida pelo devedor foi o pagamento do preço, sendo a cláusula de reserva de domínio garantia real desta obrigação. O art. 526 do Código Civil faculta ao credor optar entre a cobrança do valor devido ou a recuperação do bem, não havendo compulsoriedade desta última via. O superendividamento do devedor não constitui óbice ao exercício do direito de ação pelos credores. Sentença mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8011651-95.2023.8.05.0154, em que figura como apelante o ESPÓLIO DE GERSON LUIS WILGES e outros e como apelada NATUREZA AGRONEGOCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, pelas razões a seguir expostas: